Tribunal: TJPA
Processo: 0001502-91.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001502-91.2020.8.14.0006

APELANTE: RONIELE TEIXEIRA DE MOURA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE AMPLIAÇÃO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o apelante à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, além de 250 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas deve ser ampliado para a fração máxima de 2/3; (ii) analisar a possibilidade de substituição da pena restritiva de prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária, em razão de alegada incompatibilidade com a atividade profissional do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Na espécie, foi apreendida quantidade expressiva de entorpecente (921 tabletes de maconha), circunstância que demonstra maior gravidade concreta da conduta e autoriza a fixação da minorante em patamar intermediário, afastando sua incidência no grau máximo.

4. A diretriz firmada pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece que a quantidade e a natureza da droga podem fundamentar a modulação da fração do redutor, desde que não tenham sido valoradas em outra etapa da dosimetria, o que se verifica no caso.

5. Quanto ao pedido de substituição da pena restritiva de direitos, não houve demonstração mínima de incompatibilidade entre as atividades profissionais do apelante e o cumprimento da prestação de serviços à comunidade, o que inviabiliza a substituição pretendida, sobretudo porque eventual alteração deve ser postulada perante o Juízo da Execução Penal, nos termos dos arts. 148 e 169, §1º, da LEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A quantidade significativa de drogas pode justificar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em fração inferior ao máximo, desde que não valorada em outra fase da dosimetria.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput, e art. 33, §4º; Lei n. 7.210/1984, arts. 148 e 169, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.090.145/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024; TJMG, ApCrim. n. 0079652-50.2015.8.13.0407, Rel. José Luiz de Moura Faleiros - Juiz Convocado, 7ª Câmara Criminal, j. 4.5.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 5 a 12 de março de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Roniele Teixeira de Moura apela de sentença do Juízo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que o condenou à pena reclusiva de 2 anos e 6 meses, em regime aberto, além do pagamento de 250 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006 (ID 22693647).

O apelante pugna pela ampliação do redutor referente à minorante do tráfico privilegiado ao patamar máximo de 2/3, sustentando que a minorante foi reconhecida à fração de 1/6 sem fundamentação idônea. Além disso, requer a substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária no valor de 1 salário-mínimo (ID 24769857).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 25320096), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do apelo (ID 32059501).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O caso é de apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, cingindo-se a insurgência recursal, em primeiro plano, a ampliação do redutor referente ao tráfico privilegiado para a fração máxima de 2/3.

Nesse particular, saliento que o juízo sentenciante estabeleceu o patamar de diminuição referente ao tráfico privilegiado em 1/2 com base na seguinte fundamentação:

“Ainda, atento ao fato de que o acusado é primário, possui bons antecedentes criminais, não faz parte de organização criminosa e também não faz do crime seu meio de vida, há de incidir na espécie a causa privilegiadora prevista no §4º, do art. 33, da Lei n° 11.343/06.

[...]

Presente causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, reduzo a punição pela metade tornando-a
DEFINITIVA em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e no pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato”. (ID 22693647)

Na espécie, ainda que não tenha havido fundamentação pormenorizada acerca da fração fixada para o tráfico privilegiado, mostra-se adequada a manutenção do redutor no patamar de 1/2, pois o apelante foi flagranteado com 921 tabletes de maconha (ID 22693609 - Pág. 27), quantidade expressiva que evidencia maior reprovabilidade concreta da conduta e inviabiliza a aplicação da minorante em seu grau máximo.

Neste contexto, incide a diretriz do STJ que aduz que “a quantidade e a natureza das drogas podem ser utilizadas para modular a fração da minorante do tráfico privilegiado, desde que não tenham sido avaliadas em outra etapa da dosimetria, para evitar
bis in idem
” (
REsp n. 2.090.145/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024), como se deu na espécie, em que a quantidade de droga não foi utilizada para exasperar a basilar, a qual ficou estabelecida no patamar mínimo de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa (ID 22693648, pág. 6).

Sob outro ângulo, a defesa requer a substituição da pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária no valor de 1 salário-mínimo, ao argumento de que a medida seria incompatível com a atividade de motorista exercida pelo apelante, comprometendo sua subsistência e a de sua família.

Sem embargo, verifico que a pretensão não merece ser acolhida, visto que a alegada incompatibilidade não foi minimamente comprovada nos autos, inexistindo informações concretas acerca da natureza das funções desempenhadas pelo recorrente, inclusive acerca da carga horária ou eventual impossibilidade de adequação da jornada, razão pela qual não há fundamento para a pretendida substituição, sobretudo porque a sanção foi fixada em conformidade com os parâmetros legais e em atenção às finalidades preventiva e ressocializadora da pena.

Além disso, tendo o “juiz sentenciante, atuando de forma discricionária, observado os princípios da proporcionalidade e individualização da pena, bem como sua tríplice finalidade, não há que se falar em alteração da pena restritiva de prestação de serviços à comunidade para prestação pecuniária” sendo certo que “qualquer modificação na forma de cumprimento das penas restritivas de direitos deve ser realizada no Juízo da Execução Penal, ouvido o acusado, conforme o disposto nos arts. 148 e 169, § 1º, da LEP (TJMG,
ApCrim. n. 0079652-50.2015.8.13.0407
, Rel. José Luiz de Moura Faleiros - Juiz Convocado, 7ª Câmara Criminal, j. 4.5.2022).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 24/03/2026